Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000326-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZEIR BORGES DA SILVA - CPF: 617.746.001-10 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), NEUZEIR BORGES DA SILVA - CPF: 617.746.001-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO REJEITADA – DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO – DÍVIDA NÃO IMPUGNADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OUTROS DÉBITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DO REQUERIDIO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que a petição inicial narra os fatos, apresenta os pedidos e não dificulta o contraditório e a ampla defesa da parte adversa, não configura a hipótese do art. 330, I, do CPC, a ensejar o indeferimento.

Quando não contratado o serviço de débito automático para a fatura de cartão de crédito, todavia o valor lançado é devido, não cabe falar em restituição da referida quantia.

A indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula n. 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000326-87.2019.8.11.0003

APELANTE:
NEUZEIR BORGES DA SILVA

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
NEUZEIR BORGES DA SILVA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Neuzeir Borges da Silva e por Banco Santander (Brasil) S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito, Prestação de Contas, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Neuzeir Borges da Silva
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para:
a)

declarar não exigível a dívida representada pelo contrato/fatura n. MP328566000006238, no valor de R$1.000,28 e pelo contrato/fatura n. DE03275010807401, no valor de R$2.959,29;
b)
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar do arbitramento;
c)
condenar a ré ao pagamento das custas judiciais e dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÕES
: o requerido
Banco Santander (Brasil) S.A
. argui a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que o pedido formulado na inicial é genérico, sem especificar as razões pelas quais se exige a prestação de contas.

Alega que os lançamentos questionados pela autora apelada foram autorizados e se referem a débito automático realizado na sua conta corrente, em razão de pagamento de valores mínimos da fatura de cartão de crédito previsto no contrato, porquanto não há falar em irregularidade ou ato ilícito praticado, bem assim que não ficou demonstrado o dano moral.

Defende a a
plicação dos princípios da autonomia da vontade, do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, ante a validade do contrato pactuado. Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença recorrida.

Por sua vez, a autora
Neuzeir Borges da Silva
recorre para que seja determinada a devolução, em dobro, do valor de R$713,07, que alega ter sido descontado da sua conta corrente de forma indevida, bem como para majorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$10.000,00 e fixar o termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Prequestiona a matéria.

CONTRARRAZÕES:
a autora apresentou resposta ao recurso do requerido no Id. 82620957 – págs. 1-14, na qual argui o não conhecimento por falta de preparo e, no mérito, requer o não provimento do apelo. O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou resposta ao recurso da autora no Id
. 82620960 –págs. 1-11.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1000326-87.2019.8.11.0003

APELANTE:
NEUZEIR BORGES DA SILVA

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
NEUZEIR BORGES DA SILVA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Neuzeir Borges da Silva e por Banco Santander (Brasil) S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito, Prestação de Contas, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Neuzeir Borges da Silva
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para:
a)

declarar não exigível a dívida representada pelo contrato/fatura n. MP328566000006238, no valor de R$1.000,28 e pelo contrato/fatura n. DE03275010807401, no valor de R$2.959,29;
b)
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar do arbitramento;
c)
condenar a ré ao pagamento das custas judiciais e dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Neuzeir Borges da Silva ajuizou a ação em face do Banco Santander (Brasil) S.A. ao argumento de que tinha vínculo com o requerido por meio da conta corrente n. 80740-1, agência n. 3275, que era utilizada unicamente para receber o benefício previdenciário, bem assim que as faturas do cartão de crédito eram pagas por meio de boletos, todavia, sem a sua autorização a instituição financeira lançou de forma indevida descontos das faturas do cartão de crédito e de outros valores desconhecidos e inseriu o seu nome nos cadastrados de inadimplentes.

Anota a autora que foram efetuados lançamentos na sua conta corrente que perfazem a quantia de R$713,07 (setecentos e treze reais e sete centavos), bem assim que o seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente ao suposto não pagamento do contrato/fatura n. MP328566000006238, no valor de R$1.000,28 (um mil reais e vinte e oito centavos), com vencimento para o dia 15 de março de 2018 e inclusão dia 30 de junho de 2018 e do contrato/fatura n. DE03275010807401, no valor de R$2.959,29 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), com vencimento para o dia 02 de abril de 2.018 e inclusão dia 15 de maio de 2018.

Assim, sobre a alegação de que não autorizou nenhum débito automático na sua conta corrente e no ato abusivo e ilícito cometido pelo requerido, que além de lançar débitos indevidos, ainda negativou indevidamente o seu nome, requer que sejam considerados não devidos os referidos débitos, bem como condenado o banco a devolver os valores lançados referentes ao cartão de crédito e a indenizar por dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, por entender que o banco requerido não comprovou a origem dos créditos negativados, representados pelo contrato/fatura n. MP328566000006238, no valor de R$1.000,28 e pelo contrato/fatura n. DE03275010807401, no valor de R$2.959,29, a par disso, declarou indevidos os referidos valores e o condenou ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00, em razão da negativação indevida. Todavia, considerou devido o valor de R$713,07, referentes aos descontos da fatura de cartão de crédito.

Contra esta decisão, as partes recorreram.

Passa à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Da alegação de falta de preparo

De início, não prospera a alegação da autora recorrida de que não cabe ser conhecido o recurso do banco requerido por falta de preparo.

Verifica-se que apesar de a guia e o comprovante do preparo referente ao recurso do Banco Santander S.A., juntados no Id. 82620963 - págs. 1-2, não ter sido feito no ato da interposição do apelo, o pagamento,
em dobro
, está de acordo com a lei de custas (Lei Estadual n. 11.077/2020) e com o
§4o, do art. 1.007, do CPC.

Dessa forma,
não há falar em não conhecimento da apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. por falta de preparo.

Da inépcia da petição inicial

O Banco Santander (Brasil) S.A. argui a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que os pedidos são genéricos, porque não indica com precisão as irregularidades ou dúvidas, bem como quais os lançamentos que suscitaram dúvidas, juntamente com os respectivos períodos. Todavia, sem razão o requerido/apelante.

Observa-se que a peça inicial narra os fatos e apresenta os pedidos e não se verifica a hipótese do art. 330, I, do CPC, máxime porque não se observa dificuldade ao contraditório e a ampla defesa para a parte adversa, a ensejar o indeferimento.

Registra-se, ademais, que o Magistrado determinou a emenda da inicial para que a autora juntasse os seus extratos bancários, bem como que narrasse de forma clara e objetiva e destacasse os descontos impugnados, atinentes às faturas do cartão de crédito e os outros descontos repudiados. A determinação foi atendida pela demandante.

Como salientado na sentença:

“Destarte, a alegação de inépcia da inicial elencada pela parte ré não se amolda à previsão legal, em rol taxativo, constante no art.330, I, §1o, do CPC, não merecendo florescer a pretensão da ré, constante item ‘3.2’ de (fls.44/50 – correspondência ID 19108162, fls.06/12), mesmo porque da narrativa dos fatos narrados pela parte autora colhem-se seus pedidos, no entanto, deseja a ré, em verdade, a extinção prematura da presente ação.

Ressalte-se que fora oportunizado à parte autora que emendasse a inicial narrando os fatos, bem como, carreando-se os documentos indispensáveis à propositura da demanda às (fls.173/194 – correspondência ID 34902810 a ID 34904564), manifestando-se sobre eles a parte ré (fls.198/199 – correspondência ID 35964775), entenda-se: oportunizando o contraditório e a ampla defesa (arts. 319 e 320, CPC). Ademais, a inépcia da inicial não abarca eventual improcedência de um dos pedidos pleiteados pela parte autora, podendo, subsistir os demais.”

Assim,
rejeita-se
a preliminar de inépcia da inicial.

Mérito

De todo o processado tem-se que, enquanto a autora sustenta que foram efetuados débitos não autorizados em sua conta corrente, referente a faturas de cartão de crédito e teve o seu nome negativado por débitos desconhecidos, a instituição financeira, por sua vez, defende que os lançamentos foram autorizados no contrato e se referem a débitos automáticos para pagamento de valores mínimos das referidas faturas de cartão de crédito.

Pois bem.

Verifica-se que o nome da autora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao suposto não pagamento do contrato/fatura n. MP328566000006238, no valor de R$1.000,28 e contrato/fatura n. DE03275010807401, no valor de R$2.959,29 (Id. 82619056 - pág.1), bem como que foram efetuados lançamentos automáticos na sua conta corrente relativos ao cartão de crédito, que perfazem a quantia de R$713,07.

Quanto aos lançamentos automáticos, observa-se dos documentos colacionados, notadamente o contrato trazido pela instituição financeira, que, além de não estar devidamente assinado, porque falta assinatura em todas as páginas, a cláusula que trata sobre “débito automático” está assinalada à caneta apenas com um “x” e não especifica se os descontos serão sobre as faturas do cartão de crédito (Id. 82619084 - págs. 1-3), o que coloca em dúvidas a contratação e demonstra falha na prestação do serviço, como consignado pelo Juízo de primeiro grau.

No que tange as inscrições nos órgãos de proteção, correspondentes ao suposto não pagamento do contrato/fatura n. MP328566000006238, no valor de R$1.000,28 (um mil reais e vinte e oito centavos) e do contrato/fatura n. DE03275010807401, no valor de R$2.959,29, o banco também não logrou demonstrar a origem dos referidos créditos, ônus que lhe competia, como registrado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
os valores de R$1.000,28 (um mil reais e vinte e oito centavos), R$2.959,29 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) e seus acessórios, correspondente à prestação de serviços bancários não comprovados pela parte ré (não tendo estas se desincumbindo de seu ônus probatório art.373, II, CPC e art.14 do CDC), devem ser declarados inexistentes.
”

Dessa forma, é caso de declarar não exigível o débito e reconhecer a responsabilidade do requerido pelos danos causados à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC, bem como à luz do que dispõem o art. 5o, V e X, da Constituição Federal e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, oportuno transcrever o paragrafo único deste último dispositivo:

“
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Assim, não merece reformas a sentença que considerou não devidos os valores correspondentes ao contrato/fatura n. MP328566000006238 (R$1.000,28) e ao contrato/fatura n. DE03275010807401 (R$2.959,29), porque não há documento que demonstre a origem da dívida, vale dizer, a instituição financeira não trouxe os referidos contratos/faturas que ensejou a negativação do nome da autora.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que não se trata de revisão de contrato como sustenta o banco requerido e aqui apelante, porquanto não há como prosperar a alegação de que não foram observados os princípios da autonomia da vontade, do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva.

Quanto à quantia de R$713,07, referente aos débitos automáticos de faturas mínimas de cartão de crédito, apesar da não demonstração da contratação do serviço realizados pela instituição financeira, a autora não nega a existência da dívida do cartão de crédito, se limita a dizer que não autorizou os lançamentos na sua conta corrente.

Dessa forma, com razão a sentença ao consignar:

“No concernente à declaração de inexistência dos débitos relacionados no petitório e documentos de (fls.173/194 – correspondência ID 34902810 a ID 34904564), tal pretensão deve ser julgada improcedente, eis que a parte autora não nega a existência dos alegados débitos, mas apenas questiona legalidade dos descontos, ou seja, uma vez que a parte autora não nega a existência dos débitos, mas, sim, apenas e tão somente, assevera a inexistência de tal autorização,
não há como prosperar o pedido de declaratório de inexistência, menos ainda há como florescer o pedido de restituição da importância, quiçá em dobro
.
” (sic)

Como se vê, a sentença não merece reformas nesta parte, porquanto não cabe falar em restituição de quantia devida.

Do dano moral

Quanto ao dano moral, a sentença também não merece reformas:

“Desta feita, a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito do nome e CPF da parte autora fora indevida, gerando dano moral (artigo 186 do Código Civil c/c artigo 14, §1o, n.I, do Código de Defesa do Consumidor), em razão do abalo em sua imagem perante a sociedade.

É sabido que as empresas (instituições bancárias) podem inscrever o nome de seus clientes/devedores (correntistas) no rol de inadimplentes, quando o devedor não honrar o compromisso na data aprazada, sendo esta conduta denominada de exercício regular de direito, mesmo causando constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, uma vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele feito com desvio de sua função natural, para transformar-se em veículo do único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao ofendido.

Nesse diapasão, a empresa ré deveria ser mais cautelosa, o que não ocorrera no caso dos autos.

Há, assim, prova da desídia com que agira a ré de modo que sua ação e omissão se colocam em nexo direto de causalidade com o dano moral sofrido pela autora.

Como frisado anteriormente, não havia motivo bastante para a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes, nem mesmo comprovação de que notificara a autora acerca do débito inadimplido, assim, deve ser responsabilizada uma vez que o dano moral ressai evidente.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré (inscrição do nome e CPF da autora no rol de inadimplentes, mormente, sem notificá-la) (...).”

Com efeito, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que ficou comprovado no caso.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA- DANO MORAL CONFIGURADO– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOE RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
”

(TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

De modo que foram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Do valor da indenização

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 (cinco mil reais) comporta majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), que se mostra mais adequado ao caso e cumpre a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, bem como atende às necessidades do ofendido.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT - Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/05/2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes de negativação indevida, a saber:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃODO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADEDA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART.373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALORDA REPARAÇÃOE DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado
. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
” (Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2018) (destaquei).

Dos juros moratórios

No que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula n. 54/STJ).

Assim, merece reforma a sentença também nesta parte.

Por derradeiro, não se verifica conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela autora recorrida.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto pelo requerido Banco Santander (Brasil S.A.)
.

Dá-se parcial provimento ao apelo da autora Neuzeir Borges da Silva
para majorar o valor arbitrado a título de dano moral, de R$5.000,00 (cinco mil) para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de
10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021